Tribunal: TJES
Processo: 5009261-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009261-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON PEREIRA DOS SANTOS BOREL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NÃO CONHECIMENTO.

1.
E
m
sede de Habeas Corpus, o qual necessita para que seja concedida a ordem, manifesta ilegalidade e constrangimento.

2.
O
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória, resta
impossibilitada
a análise
d
o pedido.

3
.
Não conhecimento da ordem pleiteada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009261-65.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
R
AMON DOS SANTOS BOREL

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

R
AMON DOS SANTOS BOREL
contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
5ª
VARA
CRIMINAL
D
E
SERRA
-ES
, que
mantém
a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0001598-06.2024.8.08.0048

em razão da suposta prática do crime previst
o
no
art. 155, parágrafo 4º, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Sustenta o impetrante, em síntese, que: i) o paciente foi preso em pela suposta prática do delito de furto qualificado, tendo a sua prisão preventiva decretada em 12/07/2022; ii) o paciente confessa o cometimento do delito, cabendo portanto a aplicação de ANPPs, em razão do preenchimento dos requisitos favoráveis para tal; iii)
a ausência de
requisitos para decretação de prisão preventiva
.

Com base nesses fundamentos, requer
eu
, liminarmente,
o relaxamento

d
a

prisão preventiva ou, subsidiariamente,
a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão,
confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

É o relatório.
Passo a decidir.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório,
entendo que não h
ouve
elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar
.

Constata-se,
em suma,
que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
investigado
, a título de dolo, pela
prática do crime previsto no
s

art
s
. 155, §4º, II do CP
,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Em que pese demonstrado, em síntese, a presença de requisitos para a aplicação das ANPPs, esses fatos não foram comprovados, sobretudo ao que se refere a supressão de instâncias.

No decorrer do presente writ, a defesa alega que
“Apesar do pedido de liberdade formulado pela Defensoria, a douta magistrada da audiência de custódia entendeu por indeferir o pedido formulado.”
Contudo, não há referências nos documentos juntados de tal requerimento, de modo a ensejar, o julgamento desse mérito, em supressão de instâncias, ainda que de modo positivo.

Por derradeiro, é notória a falta de documentos imprescindíveis ao julgamento do mérito, sobretudo em se tratando em sede de Habeas Corpus, o qual necessita para que seja concedida a ordem, manifesta ilegalidade e constrangimento
1
.

Nesse ínterim, nota-se que o impetrante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que esse não demonstrou o fato alegado, de maneira a apresentar óbice a qualquer impedimento ao juízo de admissibilidade.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja
instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário
: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in

Recursos no Processo Penal.
6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

Dessa forma, como
o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória, resta
impossibilitada
a análise
d
o pedido.

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.

Ante o exposto,
não
CONHEÇO a
ORDEM
do presente Habeas Corpus
que
requer
eu

o relaxamento

d
a

prisão preventiva ou, subsidiariamente,
a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

É como voto.

6

Vitória, 27 de SETEMBRO de 2024.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

1
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO PLEITO PRETENDIDO. No caso concreto, o presente habeas corpus veio desacompanhado dos documentos essenciais, se limitando à juntada do decreto preventivo e da denúncia, que, por si só, não possibilitam a adequada compreensão acerca das circunstâncias fático-jurídicas da espécie. Ademais, se trata de repetição de habeas corpus anteriormente impetrado e não conhecido sob mesmo fundamento, sem que a documentação apontada tenha sido juntada ao presente mandamus. Portanto, ante a ausência dos documentos necessários para o exame da controvérsia, não há outra solução que não seja o não conhecimento da ação constitucional. WRIT NÃO CONHECIDO. (
Habeas Corpus Nº 70076462332
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Redator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 25/01/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)